Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-19.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

O direito da parte à justiça gratuita é amparado não apenas na Lei 1.060/50 (e agora no CPC/2015), como também na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, bastando a declaração de pobreza; nada mais senão a declaração deve ser exigida, se não houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

O direito da parte à justiça gratuita é amparado não apenas na Lei 1.060/50 (e agora no CPC/2015), como também na Constituição da República e na Constituição do Estado de São Paulo, bastando a declaração de pobreza; nada mais senão a declaração deve ser exigida, se não houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se tiver "fundadas razões" - "Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores" (art. 58 do CTB) - Não há prova de conduta imprudente do ciclista, razão pela qual não se há de falar em culpa concorrente, tampouco exclusiva da vítima - Ainda que o réu tenha, supostamente, sofrido algum mal súbito ou perda momentânea de consciência, isso não afasta sua culpa, tampouco o dever de indenizar - O dano moral é evidente, diante da morte do filho dos autores, ainda jovem. A quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame, considerando-se, ainda, a condição socioeconômica das partes - Desnecessária a prova de que a vítima possuía vínculo empregatício formal no momento de sua morte, para fins de fixação de pensão mensal, uma vez que é presumível que o filho ajude no sustento do lar quando se trata de família humilde (os autores são beneficiários da justiça gratuita) - A pensão mensal, equivalente a dois terços de um salário mínimo, é devida do momento do acidente até a data em que a vítima completaria vinte e cinco anos de idade se viva fosse, quando, então, o valor da pensão será reduzido para o equivalente a um terço de um salário mínimo, pois, presume-se, passaria a ter vida independente da de seus pais, com outros gastos pessoais e familiares.

Recurso provido em parte.